Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-63.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004128-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004128-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – D
ECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A obtenção da tutela antecipada subordina-se à produção de prova capaz de conduzir à verossimilhança das alegações da parte, à reversibilidade da medida e, dentre outros, ao fundado receio do advento de dano de difícil reparação, requisitos cuja presença enseja o deferimento do respectivo pedido.

2.
Não estando suficientemente demonstrada a omissão ilícita do ente público que legitime a interferência do Poder Judiciário na gestão pública, a intervenção judicial precoce, em sede de liminar, não é recomendável, sobretudo quando existe possibilidade de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004128-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000274-62.2022.8.11.0011 ajuizada pelo Agravante em desfavor do
Município de Mirassol D ́Oeste
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava fosse determinado ao Agravado proceder com a implantação/licitação referente à reforma, manutenção e adequação do prédio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que pretende evitar acidente/incidente no prédio, tendo em vista que diariamente é frequentado por crianças e adolescentes, além dos profissionais da unidade escolar, sobretudo diante das conclusões do Auto de Constatação realizado pelo Sr. Oficial de Justiça em 9 de fevereiro de 2023 que corroboram o pedido liminar – ID 111464883.

Aduz, também, que,
o Poder Executivo Municipal, ora Requerido, vem se omitindo na adoção de medidas concretas para regularizar definitivamente a situação estrutural da Escola Municipal desde 2019, em vez de empreender esforços para manutenção da Escola em um ambiente adequado, deixando os alunos e os profissionais expostos à instalação elétrica, quadra de esporte em péssimo estado de conservação, assim como à inexistência de sistema de proteção de descarga atmosférica SPDA, ainda mais nessa época do ano em que enfrentamos fortes e frequentes chuvas.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo, ante a urgência da reforma da decisão impugnada, com fundamento no disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que o agravado seja compelido a cumprir imediatamente a obrigação de fazer consistente em proceder com a implantação/licitação referente à reforma, manutenção e adequação do prédio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, situada na zona rural do município, sob pena de multa do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais por dia, para o caso de descumprimento da liminar, a ser arcada pelo Prefeito e Secretário Municipal de Educação, sendo revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mirassol D’Oeste/MT.

No mérito, requer a confirmação da decisão liminar.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 160174164 atesta a dispensa de recolhimento do preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta Relatora, no ID n. 161195165.

A certidão de ID n. 169842196 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Município de Mirassol D ́Oeste.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID n. 173229676, pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004128-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000274-62.2022.8.11.0011 ajuizada pelo Agravante em desfavor do
Município de Mirassol D ́Oeste
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava fosse determinado ao Agravado proceder com a implantação/licitação referente à reforma, manutenção e adequação do prédio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares.

Compulsando os autos, observa-se que, ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 160157689 – p. 366/369), o Magistrado Singular consignou que
, a tutela provisória formulada revela-se genérica e ampla, não sendo possível sua determinação e certeza nesse momento processual, sobretudo diante da falta de elementos técnicos dando conta das necessidades prementes no prédio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares
.

Asseverou, também,
em respeito a não ingerência de Poderes quanto ao orçamento público, consigno que as medidas excepcionais devem ser tomadas para preservar direito fundamentais. In casu, os direitos fundamentais revelam-se apenas de forma reflexa.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, apesar de a Lei Federal nº. 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º, dispor que não será cabível, contra atos do Poder Público, medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, é cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores situa-se na tendência de admissibilidade da concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, apesar das limitações legais apresentadas, a depender do caso concreto.

Tal entendimento tem o objetivo de efetivar a garantia constitucional da tutela jurisdicional pretendida, aplicando-se aos casos em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de determinada situação de fato.

Nesse sentido, posiciona-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do voto do Ministro Vicente Leal quando relator em sede de recurso especial:

[...]. Sem embargos, o
parágrafo 3º
, do artigo
1º
, da Lei n.º
8.437
/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal.

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve o intérprete da norma jurídica buscar o sentido que a mesma visa a atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade processual e da instrumentalidade, que recomendam o desprezo a formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.

Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional.

(STJ, 1ª Turma, REsp. 180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado em 19/2/2001). [Destaquei]

Desta feita, fica claro que, em determinadas situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

Todavia, é cediço que,
a atuação do Poder Judiciário é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

No caso específico dos autos, embora

as provas apresentadas pelo Agravante demonstrem,
a priori
, a necessidade de reforma da Unidade Escolar

Municipal Zumbi dos Palmares
, entendo prudente aferir as circunstancias fáticas que permeiam o pedido em sede de instrução probatória, porquanto não se pode desconsiderar que
medida pretendida importa na implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, que poderá caracterizar a irreversibilidade da medida, caso a sentença não reconheça a existência de omissão do ente público.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR.
REFORMA DE HOSPITAL PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUE SOMENTE SE AUTORIZA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O PEDIDO EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
a ingerência do Poder Judiciário em questões afetas à implementação de políticas públicas deve operar-se com a devida cautela, eis que sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
(STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).

II. Na hipótese, infere-se em última análise, que a temática de fundo versa substancialmente sobre a obrigatoriedade da instituição de políticas públicas, pois, por meio do provimento jurisdicional objetivado na lide, pretende-se compelir o Poder Público Estadual a regularizar situação de nosocômio em obras (Hospital São Lucas), o que lhe exigiria, ao fim e ao cabo, empreender medidas dissociadas daquelas que elegeu convenientes e oportunas adotar, mormente no tocante ao direcionamento de pacientes a outro nosocômio (Hospital da Policia Militar - HPM).

III.
A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional em politicas públicas reclama a precisa e indispensável elucidação dos fatores de reiterada comprovação da omissão do Poder Público, indissociável, dos aspectos concernentes à conveniência e oportunidade sopesados pelo Administrador Público na eleição da política que julga, atualmente, prioritária no campo de atuação em questão, de acordo com a disponibilidade de recursos e realidade orçamentária vivenciada, afigurando-se, nesse sentido, ao menos nesse contexto de prova inicial, a insipiência da medida liminar pleiteada
.

IV. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES - AI: 00114316720178080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 3/7/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/7/2018). [Destaquei]

Ademais,
a realização de obras de reforma na escola pública descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela, exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional, indicando medida reversível; situação não evidenciada na hipótese dos autos
.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA – ESCOLA PÚBLICA – OBRA DE REFORMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACESSO À EDUCAÇÃO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1. Embora reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei nº 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito à promoção da acessibilidade,
tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar ante ao risco de irreversibilidade da medida
.

2. Recurso provido. Decisão cassada.

(TJ-MT - AI: 10060178620228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/9/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/9/2023). [Destaquei]

Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023